Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008882-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONES BENICIO DE PAIVA - CPF: 459.032.711-20 (RECORRIDO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1008882-10.2021.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): JONES BENICIO DE PAIVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 29, VII do Código de Trânsito Brasileiro, “os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública”.

Desta feita, estando em atendimento de emergência, com os sinais sonoros e de iluminação acionados, tanto que os demais veículos aguardavam a travessia da ambulância, tal como indicado no registro policial, tem-se que o caso abarca culpa exclusiva da vítima, de modo que esta trafegava no corredor entre os veículos parados, vindo a colidir com veículo de tráfego preferencial, isto, independentemente, do sinal semafórico.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a correção monetária ser calculada pelo IPCA-E a contar da citação e os juros de mora desde a data da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, por se tratar de dano decorrente de relação jurídica extracontratual e segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material, nos termos da fundamentação supra.

Em suas razões recursais, o Reclamante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, na medida em que a culpa pelo fatídico recaiu exclusivamente ao Recorrido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O caso versa sobre acidente de trânsito, de onde a parte autora alega que, no dia 31/10/2017, por volta das 10h30min, se deslocava do trabalho para sua casa, conduzindo sua motocicleta pela Rua Frei Servácio, sendo que, no cruzamento com a Rua Otávio Pitaluga, em que há sinal semafórico e estando este aberto, foi abalroado por ambulância do SAMU, que vinha pela outra via e, portanto, com sinal fechado.

Pois bem. De início, sobre a preclusão ventilada no preâmbulo das contrarrazões recursais, saliento que a juntada de documento novo é possível, inclusive em grau de recurso, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Da análise dos autos, é possível verificar que a ambulância, quando do fatídico, estava em atendimento de emergência, com os sinais sonoros e de iluminação acionados, tanto que os demais veículos aguardavam a sua travessia pelo cruzamento, isto independentemente do sinal semafórico.

Constou no registro policial que:

“CONSTA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO 1 (VTR SAMU PREFIXO USB 01), E O CONDUTOR DO V2 MOTO; COLIDIRAM QUANDO O CONDUTOR DO V1 TRAFEGAVA PELA VIA DENOMINADO FREY SERVACIO; COM SIRENE E GIRO-FLEX ACIONADOS EM VIRTUDE DE ATENDIMENTO QUE REALIZARIAM NO BAIRRO MATIAS NEVES II, NA RUA 07, QUADRA 19, LOTE 02; JUNTAMENTE COM O CORPO DE ENFERMAGEM; NO CRUZAMENTO COM A VIA DENOMINADA OTAVIO PITALUGA, NO MOMENTO DE ROMPER O SEMÁFORO QUE ESTAVA FECHADO PARA O CONDUTOR DA VTR; EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA RELATIVA DO ATENDIMENTO DA CHAMADA;
VERIFICAMOS QUE DOIS VEÍCULOS AGUARDARAM POSICIONADOS LADO A LADO, DANDO A PREFERÊNCIA A VTR; O CONDUTOR DO V2, ORA VÍTIMA, NÃO OBSERVOU E OU DEIXOU DE CONCEDER REFERIDA PREFERÊNCIA A VTR, DESLOCOU SE PELO CORREDOR, ENTRE OS DOIS VEÍCULOS E POSSIVELMENTE DANDO CAUSA PARA O ACIDENTE;
” (destaquei)

Ora, dispõe o art. 29, VII do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

Saliento, não há nos autos qualquer lastro probatório que aponte que o condutor da ambulância tenha empregado alta velocidade no cruzamento ou mesmo que tenha agido sem os devidos cuidados de segurança,

Desta feita, em consonância com o próprio registro policial, tenho que o caso abarca clara culpa exclusiva da vítima, de onde, deixou a parte autora de dar preferência a veículo destinado a salvamento, cuja qual se sobrepõe ao simples sinal semafórico.

Neste sentido:

Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – Demanda de condutor de motocicleta envolvido em colisão com ambulância – Sentença de improcedência – Manutenção – Necessidade – Colisão em cruzamento de vias – Sinalização semafórica favorável à motocicleta – Fato incontroverso - Prova testemunhal, no entanto, firme a denotar que a ambulância estava com os alertas sonoro e visual acionados, em missão de emergência, sendo que chegou a parar no cruzamento das vias - Culpa exclusiva do condutor da motocicleta evidenciada – Ausência do dever de indenizar. Apelo do autor desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1003874-97.2014.8.26.0482; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro: 28/04/2017)

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022